Tribunal: TJSP
Processo: 2258075-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária - Concurso público da Polícia Militar - Candidato reprovado na avaliação médica por possuir "mordida cruzada" Previsão no edital que carece de razoabilidade. Inexistência de demonstração de que o problema acarretaria dificuldades no desempenho das funções de Policial Militar. Precedentes. Decisão reformada para determinar a reinserção do candidato no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária - Concurso público da Polícia Militar - Candidato reprovado na avaliação médica por possuir "mordida cruzada" Previsão no edital que carece de razoabilidade. Inexistência de demonstração de que o problema acarretaria dificuldades no desempenho das funções de Policial Militar. Precedentes. Decisão reformada para determinar a reinserção do candidato no concurso público - RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258075-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CASSIUS
LIMA MOREIRA GALVÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258075-53.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 16.343 GC
2/5
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2258075-53.2019.8.26.0000
Agravante: Cassius Lima Moreira Galvão
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.343
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
Ação
Ordinária
-
Concurso público da Polícia Militar - Candidato reprovado na
avaliação médica por possuir "mordida cruzada" Previsão no
edital que carece de razoabilidade. Inexistência de
demonstração de que o problema acarretaria dificuldades no
desempenho das funções de Policial Militar. Precedentes.
Decisão reformada para determinar a reinserção do
candidato no concurso público - RECURSO PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Cassius
Lima Moreira Galvão em face da r. decisão a fls. 19/20 que, nos autos da ação de rito
ordinário que move en face do Estado de São Paulo, indeferiu o pedido do ora agravante
quanto a tuela de urgencia, conforme a seguir:
"Vistos. Trata-se de ação anulatória, com pedido de tutela
antecipada, proposta por Cassius Lima Moreira Galvão em
face da Fazenda do Estado de Sao Paulo Segundo exposição
resumida da peça inicial, o impetrante inscreveu-se em
concurso público regular da Polícia Militar para ingresso na
função de Sd PM 2a Classe, edital DP n. 002/321/2019, mas
foi reprovado na fase de avaliação médica por ser portador de
prognatismo.Requereu a concessão de tutela antecipada para
que possa participar das demais etapas do concurso público.A
inicial veio acompanhada de procuração e documentos.É o
relato. DECIDO. Em que pesem os argumentos lançados
pelos DD. Patronos do Autor, inviável o pronto deferimento da
tutela provisória de urgência postulada, pois ausentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258075-53.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 16.343 GC
3/5
requisitos legais , pois a mera alegação de que o autor
preenche os requisitos para exercício da função militar não
autorizam a concessão da tutela provisória. Com efeito,
necessária a produção de prova pericial de natureza médica, o
que se mostra inviável em sede de cognição perfunctória.
Defiro os benefícios da gratuidade ao autor. Anote-se. Cite-se,
servindo a presente como mandado. Intimem-se "
Recurso recebido com a concessão do efeito ativo fl. 19.
Contraminuta fl. 25/29.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Pretende o agravante, em sua inicial, anular o ato
administrativo que o considerou inapto na fase dos "exames médicos", referente ao
concurso público de provas e títulos para admissão no cargo de Soldado PM de 2a
Classe, por possuir prognatismo.
Ressalta-se, o fato de constar no edital que um dos
requisitos para a posse nos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo é o
candidato "possuir aptidão física compatível com o exercício do cargo" .
Entretanto, não trouxe a parte agravada nenhuma
justificativa de que possuir prognatismo mpossibilite o desempenho da função de policial
militar.
A previsão do edital fere o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade.
Nesse sentido, como já assentado em precedente deste
Eg.Tribunal de Justiça:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação anulatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258075-53.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 16.343 GC
4/5
Concurso público para o cargo de Soldado da Policial
Militar
Candidata considerada inapta no exame
médico admissional, em razão de mordida cruzada

Tutela antecipada concedida, para determinar a sua
reinserção no certame
Pretensão de reforma

Impossibilidade

Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida

Verossimilhança das alegações e perigo de lesão
irreparável ou de difícil reparação Não provimento do
agravo de instrumento." (Agravo de instrumento no
3000658-80.2017.8.26.0000, rel. Des. Maria Olívia Alves, j.
em 06.11.2017)
"CONCURSO PÚBLICO - Candidato aprovado em
concurso público para cargo de Soldado PM 2a Classe,
considerado inapta no exame médico admissional por
ser portador de "prognatismo" (mordida cruzada)

Laudo médico do IMESC a demonstrar a capacidade
física para o desempenho da atividade de policial militar
- Afronta ao princípio da razoabilidade. Sentença de
parcial procedência mantida. Reexame necessário e
recurso
voluntário
improvidos."
(Apelação
no
0009703-39.2013.8.26.0053, rel. Des. Luis Ganzerla, j. em
29.11.2016)
Por todo exposto, de rigor a reinserção do agravante no
concurso público, com a realização das demais fases.
Ressalta-se, por oportuno, que em sede de recurso de
agravo de instrumento, não cabe adentrar em questões que não foram abarcadas pela
decisão agravada.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá ser
apresentada no momento da interposição de referidos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258075-53.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 16.343 GC
5/5
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, DOU provimento ao agravo.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator